Tribunal: TJBA
Processo: 0000191-97.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000191-97.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CRISPINIANO LOURENCO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33 CAPUT DA LEI 11.343/06). APELANTE CONDENADO À PENA DE
05 (CINCO) ANOS
DE RECLUSÃO E MULTA. REGIME SEMIABERTO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA
S PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
. REJEIÇÃO.

PRÉVIA
ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA.
APELANTE QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO, DISPENSANDO UM
PACOTE
COM ENTORPECENTES NO PERCURSO.
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
QUE AUTORIZA A INCURSÃO EM DOMICÍLIO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL
QUE CONFIRMA A NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS
. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS

DROGAS
. FORMA DE ACONDICIONAMENTO.
43 (QUARENTA E TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA. 25 (VINTE E CINCO) PINOS DE COCAÍNA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE APONTA O ENVOLVIMENTO DO
APELANTE
COM FACÇÕES.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AFASTAMENTO DO REDUTOR QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal
da Comarca de
Candeias
/BA
, Dr.
Tadeu Ribeiro de Vianna Bandeira
que, nos autos de
nº
0000191-97.2020.8.05.0044,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006
.

2
.
Na referida sentença
(id 67640833)
, o Magistrado a quo fixou a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, condenando o Réu, ainda, ao pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, concede
ndo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.
A seguir, transcrevo a narrativa
constante na denúncia:
“1. No dia 04 de março de 2020, por volta das 17:00 h (dezessete horas), nesta cidade, na Travessa Bahia, Bairro Nova Candeias, uma guarnição da Polícia Militar avistou alguns indivíduos em atitude suspeita, dentre os quais o denunciado Crispiniano Lourenço de Jesus que. após avistar a viatura policial, correu, desvencilhou-se de um pacote, jogando-o por cima de um muro, e entrou em um imóvel. 2. Ato contínuo, os policiais militares abordaram o acusado Crispiniano Lourenço de Jesus e verificaram que ele havia se desfeito de um saco que continha 43 (quarenta e três) trouxas de maconha e outra quantidade de maconha não acondicionada em nenhuma embalagem, totalizando 88,31 g (oitenta e oito gramas e trinta e um centigramas) de massa bruta, além de 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína com 17.53 g (dezessete gramas e cinquenta e três centigramas) de massa bruta, consoante se infere do auto de exibição e apreensão de fls. 07 do IP e da certidão de ocorrência policial de fls. 21 e 22 do IP. 3. A quantidade e a massa bruta dos entorpecentes apreendidos são incompatíveis com a mera posse para uso próprio.”
(id 67640530)

4.Digno de registro que, na ocasião, a prisão em flagrante restou convertida em preventiva, consoante decisão datada de 05/03/2023 proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 0000155-55.2020.8.05.0044.01.0001.

5.E
merge dos autos que o Réu se encontrava na via pública, juntamente com outros indivíduos não identificados, tendo todos empreendido fuga ao avistar a guarnição, em patrulhamento de rotina.

6.
Durante a perseguição, os policiais perceberam o momento em que, durante a fuga, o suspeito dispensou uma sacola – onde posteriormente se constatou a presença de entorpecentes – e, ato contínuo,
o ora Apelante adentrou um imóvel, homiziando-se no recinto onde ingressaram os agentes, ali realizando a captura e revista pessoal do suspeito.

7
.
Saliente-se que
os policiais
foram ouvidos em juízo,
sob o manto d
o contraditório, não tendo a defesa, por sua vez, apontado qualquer fato concreto desabonador de tais testemunhos.

8
.
Nesse cenário, deve ser afastada qualquer conjectura de nulidade da apreensão de drogas e outros materiais ilícitos no imóvel, eis que devidamente ancorada em fundadas razões, quais sejam, a suspeita de flagrante delito, corroborada pela atitude evasiva adotada pelo Réu, de imediato, ao avistar os policiais e, ainda, pela dispensação de uma sacola contendo entorpecentes no trajeto.

9
.
Na hipótese vertente,
as argumentações defensais não merecem guarida, porquanto se visualiza a existência de elementos probatórios suficientes a lastrear, na presente hipótese, a manutenção do Decreto Condenatório.

10.
A
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, primeiramente, através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e laudo de constatação que confirmam a apreensão de diversos ítens em poder do Réu, dentre os quais se destaca
43 (quarenta e três) porções da droga conhecida como maconha, acondicionadas em plástico incolor; 01 (um) saco plástico contendo certa quantidade da droga conhecida como maconha a granel, totalizando 88,31 g (oitenta e oito gramas e trinta e um centigramas) de maconha, além de 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, perfazendo 17.53 g (dezessete gramas e cinquenta e três centigramas).

11.
Tais elementos restam corroborados pelas provas produzidas em juízo, notadamente as conclusões do Laudo Pericial definitivo nº
2020 00 LC 009536-02
(id 67640566) e os depoimentos das testemunhas de acusação.

1
2.
No entanto, à toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta, constituindo-se em versão exculpatória completamente isolada e dissociada do acervo probatório, não havendo um único componente idôneo de persuasão racional apto a confirmá-la.

1
3.
Com efeito, para além das relevantes inconsistências verificadas nas versões apresentadas pelo Réu e pela testemunha Jonatas, tal depoimento
deve ser relativizado ante o evidente vínculo familiar que possuem
, reduzindo a sua credibilidade na busca da verdade real e fragilizando a tese defensiva.

14.
Lado outro, observa-se que as testemunhas de acusação, em uníssono, confirmaram a narrativa constante na
denúncia
, de forma clara e concisa, em harmonia com o teor dos depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial.

1
5.
Frise-se que as afirmações sugestivas de que os policiais teriam falsamente atribuído as drogas ao Apelante não encontra qualquer respaldo nos elementos probatórios coligidos nos autos
.

16.
Nesse diapasão, oportuno registrar que
o relato
policial
goza de credibilidade e fé pública
, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos.

1
7.
No caso em tela, à míngua de reincidência ou maus antecedentes, em que pese não se admita a utilização de registros de ações penais em andamento para afins de aferição da dedicação a atividades criminosas, a dinâmica dos fatos e o cenário narrado na denúncia
revelam um contexto incompatível com a condição de "traficante eventual."

1
8.
Na espécie, observa-se que o Apelante não perfaz os requisitos necessários à concessão do privilégio, haja vista que as testemunhas de acusação, ouvidas em Juízo, foram firmes e unânimes ao relatar que Crispiniano e seu primo Jonatas já são conhecidos no meio policial, pela prática de tráfico de drogas naquela região; que já participaram de outras ocorrências envolvendo Crispiniano e Jonatas; que o grupo liderado por Jonatas vive em “guerra” com o bairro vizinho (Malembá).

1
9.
Não obstante, despontam nos autos elementos indicativos de que o acidente que o Apelante sofrera em sua perna decorreu desse cenário de disputa de facções rivais, posto que em certa ocasião teria sido alvejado com disparos de armas de fogo.

20.
Tais assertivas restaram corroboradas pela narrativa do próprio Apelante, quando assevera que “comprou uma arma de fogo anteriormente, por sua segurança, pois já havia tomado tiro, mas a arma ficava guardada dentro de casa; que não havia droga nenhuma”, bem assim pelo depoimento de Jonatas, quando menciona que “o acusado estava sendo ameaçado de morte; que já haviam tentando matar tanto o acusado quanto o depoente; que é um cara do Malembá, ‘Chape’, pois tanto o depoente quanto o irmão seu eram envolvidos com o tráfico de drogas.”

21.
Nesse cenário, restou devidamente justificado o afastamento do redutor do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois aportam nos autos elementos que demostram, sem sombra de dúvidas, que o Apelante se dedica às atividades criminosas.

2
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000191-97.2020.8.05.0044
, provenientes da Comarca de Candeias/BA, em que figuram, como Apelante,
Crispiniano Lourenço de Jesus
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo a sentença
condenatória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)